Tribunal: TJDFT
Processo: 0746088-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0746088-49.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE IVANILDO BARROS AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Ivanildo Barros contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (ID 210058096 do processo n. 0737857-30.2024.8.07.0001) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante contra Ativos S.A. - Securitizadora de Créditos Financeiros, declarou-se incompetente para processamento e julgamento da demanda e determinou a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Guarulhos - SP. Em suas razões recursais (ID 65634030), o agravante sustenta ser uma prerrogativa do consumidor escolher o foro que lhe será mais favorável para o ajuizamento da ação, nos termos do art. 101, I, do CDC. Ressalta que o réu possui domicílio em Brasília/DF, por isso ajuizou a demanda nesta circunscrição, nos termos do art. 46 do CPC. Menciona ser indevido o declínio de competência de ofício no caso em questão. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar o prosseguimento do feito na origem. No mérito, seja conhecido e provido, a fim de reformar a decisão agravada e firmar a competência no Juízo da origem. Pleiteia, também, a concessão da gratuidade da justiça recursal. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, registra-se que, comprovada a hipossuficiência do agravante mediante comprovante de rendimentos acostados aos autos (ID 65634035), defere-se o pedido de gratuidade de justiça e, por conseguinte, desnecessário o preparo, pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. Entretanto, denota-se não satisfeito outro pressuposto extrínseco de admissibilidade do agravo de instrumento, qual seja, a tempestividade (art. 1.003, § 5o, do CPC). Nota-se, o inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Cumpre esclarecer que, na mesma data que ajuizada a demanda (5/9/2024), o Juízo da origem se declarou incompetente (ID 210058096 da origem). In verbis: (...) Destaque-se, ainda, o que dispõe o parágrafo 5o do artigo 63 do Código de Processo Civil: (...) 5o O ajuizamento da ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício.” Tem-se, assim, que a norma em questão vai ao encontro do acima argumentado. Ante o exposto, dou-me por incompetente para processamento e julgamento da demanda e determino a remessa do processo a uma das Varas Cíveis de Guarulhos - SP. Não obstante, cumpre destacar que procedimento de remessa do processo à Comarca diversa é moroso, uma vez que feito por malote digital Se mostra mais célere a extinção da presente demanda com o consequentemente ajuizamento, pelo autor, diretamente na Comarca de Guarulhos - SP. Assim, antes da remessa, fica a parte autora intimada a, no prazo de 15 dias, informar se pretende a desistência da presente ação com vistas ao seu ajuizamento diretamente na Comarca acima referida. A não manifestação no prazo em comento implicará na extinção do processo pelo reconhecimento da desistência tácita. Ficam as partes intimadas. Posteriormente, o autor juntou novo documento e pleiteou a reconsideração da decisão anterior (ID 212813173 da origem). Nada obstante, o novo pleito não foi analisado pelo Juízo da origem, sob o fundamento de que não havia nada a prover quanto ao pedido, mantida a decisão que declinou o feito pelos seus próprios fundamentos (ID 212840821). Irresignado, contra a r. decisão o exequente interpôs o presente recurso, no qual sustenta ser o Juízo da origem competente para processar e julgar a causa. Acerca do assunto, o art. 435[1] do CPC dispõe que as partes podem apresentar novos documentos, desde que seja para provar fatos ocorridos depois dos articulados ou para ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Da análise dos autos, o documento juntado posteriormente estava disponível ao autor e não se trata de fato novo, mas, sim, de pleito já decido anteriormente. Assim, escorreito o pronunciamento agravado, no qual constou que não tinha nada a prover quanto ao novo pedido, que se tratou de pleito de reconsideração da decisão de ID 210058096, e ao Juízo é vedado rediscutir matérias já decididas, em conformidade com o art. 505, caput, do CPC[2]. Dessa maneira, para fins do juízo de admissibilidade, deve ser considerada a decisão que declinou a competência. Nesse ínterim, no que diz respeito à tempestividade, o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) Na hipótese, a r. decisão foi proferida em 5/9/2024. Ciente da decisão via diário de justiça em 10/9/2024 (ID 210341415), o prazo recursal começou a ser contado no dia útil seguinte. Assim, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento teve início no dia 11/9/2024 e fim no dia 1/10/2024. O presente recurso foi interposto no dia 25/10/2024 (ID 65634030). Salienta-se que o pedido de reconsideração de ID 212813173, feito em 30/9/2024, não possui aptidão para interromper a contagem do prazo recursal, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Confira-se o seguinte julgado: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PREPARO. COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO COMPROVAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DESERÇÃO DO RECURSO. 1. Ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos. 2. A interposição de recurso manifestamente incabível, como nas hipóteses de pedido de reconsideração ou embargos de declaração opostos à decisão de admissibilidade do recurso especial, não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. 3. O preparo do recurso deve ser comprovado no ato de sua interposição, não se admitindo a mera juntada de comprovante de agendamento/lançamento. Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.491.589/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024.) No mesmo sentido, destaca-se precedente deste e. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INÍCIO DO PRAZO PARA RECURSO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DE PRAZO PEREMPTÓRIO. PRECLUSÃO. 1. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ao pretender a reapreciação do pedido de indeferimento da quebra dos sigilos bancário e fiscal do requerido, ao invés de interpor o recurso cabível, a parte autora o fez por conta e risco, porquanto, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão. 2.1. O pedido de reconsideração da decisão anterior, por ausência de previsão no ordenamento jurídico, não interrompe, nem suspende a contagem do prazo recursal. 3. No caso concreto, torna-se inviabilizada a interposição do recurso contra decisão posterior, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau se limitou a manter a decisão anterior, não prosperando as teses do agravante de que o pedido de reconsideração veio acompanhado de fatos novos e de que a fundamentação do juízo a quo é diferente da decisão anterior. 4. A matéria discutida no agravo de instrumento se encontra submetida aos efeitos da preclusão e, portanto, sem aptidão para o conhecimento. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1891576, 07160851420248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/7/2024, publicado no DJE: 29/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, verifica-se que o recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. Por fim, destaca-se que o feito foi remetido ao Juízo declinado em 4/10/2024. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade, em razão da intempestividade, e em conformidade com os arts. 932, III e 1.003, § 5o, do CPC e o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 28 de outubro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. [2] Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: (...)